Tribunal: TJBA
Processo: 8174437-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174437-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: GILDA MOREIRA DA MATTA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DANIEL SORIANO DA MATTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia contra acórdão que, ao julgar apelação, reconheceu sua responsabilidade objetiva por incêndio ocorrido em propriedade rural da Embargada, mantendo a condenação por danos materiais e reduzindo o montante da indenização por danos morais.

2. A Embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise dos arts. 186 e 884 do Código Civil, 373, I, e 489, II, do Código de Processo Civil, bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal, além de alegado erro material na incidência de juros moratórios.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material previstos no art. 1.022 do CPC, a justificar sua integração.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que examinou de forma clara e fundamentada a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, com base no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, afastando implicitamente a incidência do art. 186 do Código Civil.

6. A alegação de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) foi igualmente enfrentada, uma vez que os valores indenizatórios foram fixados com base em prova pericial e critérios de proporcionalidade, inexistindo condenação dissociada dos prejuízos comprovados.

7. Quanto ao ônus da prova (art. 373 do CPC), o acórdão consignou expressamente que a concessionária não produziu contraprova apta a afastar o nexo causal identificado no laudo pericial, evidenciando a adequada distribuição e apreciação do encargo probatório.

8. Inexiste afronta aos arts. 489 do CPC e 93, IX, da Constituição Federal, pois o julgado apresentou fundamentação suficiente e coerente, não sendo o magistrado obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. A alegação genérica de erro material quanto aos juros moratórios não merece conhecimento, diante da ausência de indicação específica do vício e da submissão desta discussão ao Colegiado através da apelação.

10. Em relação à pertinência do intuito prequestionador veiculado nos aclaratórios, esclarece-se que, mesmo diante da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, o prequestionamento do conteúdo embargado é um efeito
ex lege
, por força do art. 1.025 do CPC.

11. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não possui caráter protelatório, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8174437-60.2023.8.05.0001, tendo, como Embargante,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
(
COELBA
)

e, como Embargada,
GILDA MOREIRA DA MATTA
, representada legalmente por André Luis da Matta.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA